Tribunal: TJDFT
Processo: 0742192-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pela agravada no derradeiro petitório que aviara1, digam as agravantes, em 5 (cinco) dias, sobre o alegado, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. Oportunamente, certifique a secretaria, ademais, a formulação ou não de contrarrazões. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 66661465 (fls. 104/105).